Tribunal: TJMT
Processo: 1015330-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO DE DECLARA NULA A DECISÃO RECORRIDA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO DECLINA AS RAZÕES DE DECIDIR DO JULGADOR – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O artigo 93, inciso IX, da Constitucional Federal exige que toda e qualquer decisão judicial exponha as razões de decidir, com a indicação de fundamentação jurídica mínima, sob pena de nulidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015330-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (AGRAVANTE), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (AGRAVANTE), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO DE DECLARA NULA A DECISÃO RECORRIDA –
FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO –
DECISÃO QUE NÃO DECLINA AS RAZÕES DE DECIDIR
DO JULGADOR –

DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 93, inciso IX, da Constitucional Federal exige que toda e qualquer decisão judicial exponha a
s razões de decidir, com a indicação de fundamentação jurídica mínima,
sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, EDUARDO TOMCZYK e LEONARDO TOMCZYK, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Monitória de no 1005605-59.2016.8.1.0003, manejad
a

p
or
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, deferiu pedido de substituição processual, após a juntada do Termo de Cessão de Direitos Creditórios.

Para tanto, narram os agravantes que
foram intimados para
se
manifestarem a respeito do pedido

de substituição processual, oportunidade em que defenderam
a invalidade da cessão de crédito, sob o argumento
de que o título de crédito objeto da discussão monitória está gravado com cláusula à ordem. Nesse contexto, defende
m
que somente o endosso em preto tem o condão de transferir a titularidade da cártula.

Alegam que, ao enfrentar a impugnação
à
substituição processual, o Juízo de origem restringiu-se apenas
a deferir o pedido da parte autora, sem tecer nenhuma linha argumentativa em relação arguição de invalidade da cessão e ilegitimidade ativa.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da irresignação recursal está na decisão que deferiu a substituição processual, diante da cessão de crédito
.

Os agravantes
sustentam a nulidade
da decisão
em questão
,
pois mesmo depois de
terem manejado o recurso de embargos de declaração,
o Juízo de origem a manteve,
sem qualquer fundamentação ou motivação.

A respeito do tema, o § 1o e incisos do artigo 489 do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

A norma processual
s
upra
mencionada reproduz
com rigor
o
teor d
o
artigo 93, inciso IX, da Constitucional Federal,
que exige
a exposição de fundamentação jurídica mínima
de
todas as decisões
judiciais
,
sob pena de nulidade.

Nesse passo,
vale registrar que
não se considera nula a decis
ão
breve e
concisa, desde que
dela
se possa extrair
de forma clara
as razões do convencimento do julgador
.

No caso
sub judice
, a decisão
recorrida está lançada nos seguintes termos:

Vistos, etc...

Defiro o pedido de sucessão processual em substituição ao Banco do Brasil S/A, conforme requerido Id 46920191, efetuando-se as anotações devidas
.

De
norte, determino a intimação das partes, para que no prazo de 15 (quinze) dias informem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando a necessidade.
(Destaquei e grifei)

Dessa forma, a pretensão de nulidade
merece guarida, pois
em momento
anterior ao que foi decido, as partes foram intimadas para
se
manifestarem, tendo a parte demandada, ora agravante, se insurgido
em duas oportunidades (id n. 55901874 e
84524756
), pela invalidade da cessão e
,
por consequência,
pela
ilegitimidade ativa superveniente.

Mesmo com o manejo do recurso de embargos de declaração, tais questões não foram enfrentadas, permanecendo deficiente a decisão censurada.

Des
t
a feita, há clara violação
da
norma processual vigente,
em especial
ao princípio da motivação, que
exige do julgador manifestação expressa a respeito das razões de decidir, com a demonstração concreta da relação entre a questão fática e a norma aplicável ao caso, sob pena de nulidade.

Nesse passo, sendo evidente a insuficiência de fundamentação, deve ser anulada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, em razão da insuficiência de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024